Tribunal: TJDFT
Processo: 0701953-73.2025.8.07.0013
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL. REMISSÃO. REPRESENTAÇÃO. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA. DESNECESSIDADE. CONTROLE JURISDICIONAL. LIMITES. RECEBIMENTO DA REPRESENTAÇÃO.
1. A remissão extrajudicial, prevista no ECA, art. 126, constitui faculdade do Ministério Público, exercida conforme juízo de conveniência e oportunidade, sem exigência legal de motivação expressa para sua não concessão.
2. O oferecimento da representação, nos termos do ECA, art. 182, é alternativa excludente à remissão ou ao arquivamento, não estando condicionado à apresentação de justificativa formal.
3. A independência funcional do membro do Ministério Público, assegurada constitucionalmente (CF, art. 127), afasta a possibilidade de controle jurisdicional prévio sobre a escolha entre remissão e representação.
4. Não é necessária, para o recebimento da representação, prova pré-constituída da autoria e materialidade (ECA, art. 182).
5. Recurso conhecido e provido.